Tribunal: TJBA
Processo: 8057889-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057889-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUEIROZ GALVAO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: EMERITA ANDRADE RAMOS

Advogado(s)
:
MARIA QUITERIA ANDRADE RAMOS

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO INDENIZATÓRIO. NATUREZA CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. TEMA 1.051/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário S.A. contra decisão que determinou bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD no valor global de R$ 1.137.017,57, em cumprimento de sentença condenatória referente a danos materiais e morais causados em imóvel de propriedade da agravada, decorrentes de obras realizadas em 2014, sem distinção entre o crédito principal e a verba honorária, a despeito de a agravante estar em processo de recuperação judicial, deferido em 17/03/2021.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito indenizatório decorrente de danos causados em 2014 possui natureza concursal, submetendo-se aos efeitos da recuperação judicial deferida em 17/03/2021; e (ii) verificar se os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em sentença prolatada após o pedido recuperacional, possuem natureza extraconcursal e podem ser objeto de constrição patrimonial no juízo da execução individual.

III. Razões de decidir

Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, nos termos da tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.051 (REsp 1.842.911/RS), sendo irrelevante a data em que o crédito foi reconhecido judicialmente, liquidado ou executado.

O crédito indenizatório decorrente de danos causados em 2014 possui natureza concursal, pois o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial formulado em 17/03/2021, sujeitando-se ao plano de soerguimento e vedando-se a satisfação individual em detrimento dos demais credores, sob pena de afronta ao princípio da par conditio creditorum.

O marco temporal para a classificação do crédito de honorários advocatícios sucumbenciais é a data da decisão judicial que os arbitrou; fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial, os honorários possuem natureza extraconcursal, não se submetendo ao plano de recuperação nem a seus efeitos, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005 e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.841.960/SP).

Não obstante a natureza extraconcursal dos honorários, eventuais atos de constrição patrimonial devem ser submetidos ao Juízo Recuperacional, a quem compete verificar se o bloqueio recai sobre valores ou bens essenciais à manutenção das atividades empresariais e à viabilidade do plano de soerguimento, em razão da competência funcional do juízo universal.

A decisão agravada, ao determinar bloqueio de valor global sem individualizar as parcelas correspondentes ao crédito principal concursal e aos honorários extraconcursais, impõe-se sua reforma parcial, para revogação da constrição relativa ao crédito principal e submissão do bloqueio referente aos honorários à prévia manifestação do Juízo da Recuperação Judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido, em parte.

Tese de julgamento:

1. Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, a natureza concursal do crédito indenizatório é definida pela data do fato gerador do dano, independentemente do momento do reconhecimento judicial ou da liquidação do crédito, nos termos do Tema 1.051/STJ.

2. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença prolatada após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, podendo ser executados no juízo de origem, ressalvado o controle dos atos constritivos pelo juízo universal quanto à essencialidade dos valores para o cumprimento do plano.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, §§ 1º e 3º; 9º, II; 49, caput; 50, parágrafo único; 59; CPC, art. 525.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.911/RS (Tema 1.051), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 09.12.2020; STJ, REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.02.2020, DJe 13.04.2020; STJ, AgInt no REsp 2.078.245/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no CC n. 208.732/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 20.05.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8057889-81.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. e agravada, EMERITA ANDRADE RAMOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA